Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-53.2020.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001364-53.2020.8.11.0051
APELANTE(S) DAMIÃO HERMIRO NICACIO
LEO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feitos tais esclarecimentos, cumpre determinar, desde logo, seja corrigida a autuação deste feito eletrônico, para evitar futuros entraves na intimação da pauta para submissão a julgamento, a fim de que conste do polo ativo [apelantes] tão somente réu DAMIÃO HERMIRO NICACIO – representado pelo Dr. Francisco Silva OAB/MT 18.408-A, e o réu LEO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS – representado pela Dra. Elídia Penha Gonçalves OAB/MT 2886-A, bem como que o MINISTÉRIO PÚBLICO figure exclusivamente no polo passivo da presente irresignação [apelado], excluindo-se dos referidos campos de informação dados atinentes a terceiros.
Outrossim, diante do pedido veiculado sob o ID 63370510, intime-se o apelante LEO RICARDO DE MOURA VASCONCELOS, por intermédio de sua defensora constituída, para, nos termos do art. 600, §4.o, do CPP e observados o prazo e forma legais, apresentar as razões de apelação ou comprovar eventual renúncia ao mandato, devendo a advogada ficar advertida de que, não o fazendo no prazo legal e não apresentando qualquer justificativa, poderá ser penalizada com a multa prevista no art. 265 do CPP, sem prejuízo de comunicação da indesejada conduta à OAB-MT para as sanções administrativas cabíveis.
Cumprido que seja, devolvam-se os autos ao d. juízo de origem, para colheita das respectivas contrarrazões pelo i. órgão ministerial de primeiro grau.
Determino, outrossim, que na mesma ocasião, o d. juízo de origem disponibilize nos autos eletrônicos as mídias digitais referente à(s) audiência(s) de instrução, seja mediante encaminhamento do respectivo link de acesso via e-mail/malote digital à Secretaria Criminal Unificada, seja por meio da inserção direta dos arquivos ou do link nos autos eletrônicos que tramitam pelo sistema PJe, ou mediante a remessa física de CD-R à esta e. Corte de Justiça.
Tudo cumprido e retornando o feito a este eg. Tribunal de Justiça, de pronto, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator